Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003201-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ELIAS - CPF: 042.903.771-65 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDIVALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 853.359.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA - CPF: 513.817.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISMAR BEZERRA MARQUES DA SILVA - CPF: 571.412.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSÉ CARLOS ELIAS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ERISMAR BEZERRA MARQUES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

EDIVALDO BEZERRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO –

INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando
dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOSÉ CARLOS ELIAS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ERISMAR BEZERRA MARQUES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

EDIVALDO BEZERRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS ELIAS
,

contra a decisão proferida na
Ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c ação desconstitutiva para revisão contratual com pedido de tutela provisória
n. 1001505-96.2023.8.11.0009 ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual indeferiu o pedido de suspensão da cobrança judicial ou extrajudicial das Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02598-2, bem como de vedação/cancelamento das negativações em seu nome, cujo débito pretende ver alongado.

Narra a parte recorrente que emitiu a mencionada Cédula para a obtenção de financiamento com vistas a investir no seu negócio (pecuária de corte), sendo o empreendimento realizado na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT.

Relata que em razão da ocorrência de fatores adversos que afetaram decisivamente o sucesso do empreendimento – tais como excesso de chuvas, crise mercadológica no setor, aumento dos custos de produção e pandemia – foi atingido por uma incapacidade de pagamento do financiamento rural contraído, pelo que requereu administrativamente o alongamento do financiamento rural, na forma do Manual de Crédito Rural - MCR.

Anota que, no entanto, a instituição financeira agravada se manteve silente quanto ao pedido de prorrogação do vencimento da obrigação, mesmo tendo conhecimento da situação lastimável da emitente, o que levou o agravante a manejar a ação originária com o fito de ver suspensa a cobrança do débito contratual, assim como para a retirada/abstenção de inclusão de seu nome e dos avalistas nos cadastros restritivos.

Inconformado, sustenta que incapacidade de pagamento está satisfatoriamente demonstrada nos autos através de boletins, relatórios, reportagens e do laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo que, após inspeção técnica ao local, constatou a ocorrência de fatores adversos a afetar o sucesso do empreendimento, sendo, ainda, conclusivo sobre a imprescindibilidade do alongamento postulado.

Afirma que na linha da Súmula 298 do STJ, o alongamento do débito rural constitui um direito subjetivo do produtor rural, e não uma faculdade da instituição financeira credora, de maneira que a parte beneficiária não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício desse direito, bastando apenas que estejam preenchidos os requisitos normativos e as condições da ação.

Aduz que, além da jurisprudência do STJ, todo o regramento específico acerca do crédito rural prevê a possibilidade de alongamento do débito quando o produtor é surpreendido por situações imprevisíveis que prejudiquem a sua produção rural, conforme se verifica no Decreto-Lei 167/67, na Lei 4.829/61, e Manual do Crédito Rural 2.6.9, cujos requisitos teriam sido todos devidamente preenchidos pelo recorrente.

Alega que, a despeito da desnecessidade do prévio requerimento administrativo, o agravante promoveu a notificação extrajudicial do banco credor acerca da prorrogação.

Pondera que além de as provas juntadas aos autos demonstrarem cabalmente a
probabilidade do direito
ora invocado, sendo que o perigo de dano ressai da possibilidade dos bens utilizados na atividade rural, porquanto a atividade rural é a sua única fonte de renda e sobrevivência do agravante e de sua família.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela recursal de urgência para a concessão imediata do alongamento provisório da Cédula Rural mencionada, até o desfecho da lide, com determinação para que o banco agravado retire a anotação efetivada em nome do emitente agravante e dos avalistas perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como para que se abstenha de novas negativações.

No mérito, postulou a confirmação de tal medida.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 202984181.

Contrarrazões no ID. n. 205582674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sobre o tema, na linha da jurisprudência desse Tribunal,
“não obstante seja certo que ‘o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei’ (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira,
acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1013345-33.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/10/2023, publ. no DJE 16/10/2023)

No caso, conquanto o agravante tenha demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficiente para demonstrar a contento que (i)

o autor enfrentou ou está enfrentando
dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) frustração do empreendimento financiado por fatores adversos; e/ou (iii) houve o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, sendo conveniente o aguardo da manifestação da instituição credora acerca do pedido recursal.

Não basta, nesse viés, apenas a juntada de normas estaduais gerais, sem a evidência de que a situação particular do agravante se amolda perfeitamente aos atos normativos em questão.

Também não é suficiente para a obtenção imediata do beneplácito a colação de notícias de dificuldades econômicas sazonais, porquanto estas podem ser facilmente contrapostas com outras manchetes que demonstram, de forma contrária, o crescimento do mercado pecuário nos últimos anos. Senão vejamos:

• “
MATO GROSSO LIDERA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA BRASILEIRA POR 4 ANOS CONSECUTIVOS. De 2018 a 2021 o crescimento alcançou 69%. A agropecuária representa mais de 21% do PIB do Estado”
– Fonte:
https://www.sedec.mt.gov.br/-/18778693-mato-grosso-lidera-producao-agropecuaria-brasileira-por-4-anos-consecutivos

•
“PECUÁRIA MATO-GROSSENSE É RESPONSÁVEL POR ALIMENTAR 20 MILHÕES DE PESSOAS NO MUNDO POR ANO. No primeiro semestre de 2023 o estado registrou recorde no volume de carne bovina exportada.”
Fonte:
https://matogrosso.canalrural.com.br/pecuaria/boi/pecuaria-mato-grossense-e-responsavel-por-alimentar-20-milhoes-de-pessoas-no-mundo-por-ano/

•
“PECUÁRIA DE MT QUEBRA NOVO RECORDE E REBANHO ATINGE 32,7 MILHÕES DE CABEÇAS.
” Fonte:
https://www.indea.mt.gov.br/-/18851655-pecuaria-de-mt-quebra-novo-recorde-e-rebanho-atinge-32-7-milhoes-de-cabecas

•
“LÍDER NACIONAL NA PECUÁRIA. MT teve aumento de 14,4% no abate de bovinos em 2023.”
Fonte:
https://www.secom.mt.gov.br/w/mt-teve-aumento-de-14-4-no-abate-de-bovinos-em-2023

•

“
MATO GROSSO REGISTRA RECORDE EM VOLUME E FATURAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA”
Fonte:
https://ruralpecuaria.com.br/noticia/mato-grosso-registra-recorde-em-volume-e-faturamento-de-exportacao-de-carne-bovina.html

Ainda que o emitente recorrente possa demonstrar, ao depois, a plausibilidade dos seus argumentos apresentados, por ora, os documentos até então apresentados não autorizam de imediato a suspensão dos efeitos da mora contratual.

Sendo assim, não há qualquer desacerto na decisão agravada a exigir sua retificação, haja vista que, embora o alongamento seja um direito subjetivo do beneficiário que preenche os requisitos legais, não basta, para tanto, a mera retórica, tampouco a apresentação de documentos incapazes de demonstrar a
frustração de safras do postulante e/ou possíveis ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE JULGOU O PEDIDO DE ALONGAMENTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FALTA DE REQUERIMENTO FORMAL DEDUZIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira,
acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos (TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1018720-20.2020.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO – j. em 23/03/2021, publ. no DJE 23/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUEMTO – AÇÃO DE EXECUÇAO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE ALONGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MPOSSIBILIDADE – QUEBRA DA SAFRA, CRISE ECÔNOMICA - CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – AUSENCIA DE PROVA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento consolidado no E. STJ, somente é cabível a exceção de pré-executividade, quando se tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo Juízo e não for necessária dilação probatória.
Ao contrário das alegações da recorrente, não chego a outra conclusão senão aquela do juízo “a quo”, de que a parte não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o Agravante satisfez as condições exigidas em lei para o alongamento de sua dívida
. (N.U 1002080-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024